Tribunal: TJSP
Processo: 2240430-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Erro material. Relatório indicando a não apresentação de resposta pelo agravado. Embargante que, na verdade, apresentara resposta pugnando pelo desprovimento do recurso. Erro material corrigido sem, contudo, implicar no desprovimento do agravo de instrumento. Embargos acolhidos em parte para sanar o erro material, sem alteração na solução jurídica

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Erro material. Relatório indicando a não apresentação de resposta pelo agravado. Embargante que, na verdade, apresentara resposta pugnando pelo desprovimento do recurso. Erro material corrigido sem, contudo, implicar no desprovimento do agravo de instrumento. Embargos acolhidos em parte para sanar o erro material, sem alteração na solução jurídica conferida à causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2240430-15.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FRANCISCO ALONSO, é embargada ZILÁ DE CASTRO ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240430-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28.509
2
Embargos de Declaração n. 2240430-15.2019.8.26.0000/50001
Comarca:
Foro Regional do Ipiranga 3a Vara Cível
Ação:
Condomínio.
Embargante(s): Francisco Alonso.
Embargado(s): Zilá de Castro Alonso.
VOTO no. 28.509
Embargos
de
Declaração
em
agravo
de
instrumento. Erro material. Relatório indicando a
não apresentação de resposta pelo agravado.
Embargante que, na verdade, apresentara resposta
pugnando pelo desprovimento do recurso. Erro
material corrigido sem, contudo, implicar no
desprovimento
do
agravo
de
instrumento.
Embargos acolhidos em parte para sanar o erro
material,
sem
alteração
na
solução
jurídica
conferida à causa.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 607/611) que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto pela embargada.
Sustenta que o V. Acórdão possui omissão e
contradição quanto à apreciação da contraminuta (fls. 385/400), vez que constara
que não foi apresentada resposta pelo embargante.
Requer o acolhimento dos embargos para negar
provimento ao agravo de instrumento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2240430-15.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 28.509
3
Assiste parcial razão ao embargante.
Houve mero erro material no relatório do V. Acórdão,
constando erroneamente que não fora apresentada contraminuta ao agravo de
instrumento quando.
Nesse percurso, o erro material fica corrigido para
constar do relatório que o embargante apresentara resposta pugnando pelo
desprovimento do recurso (fls. 385/400).
Contudo, a correção do erro material não implica em
desprovimento do agravo de instrumento.
Com efeito, o V. Acórdão embargado frisara que a
imposição de pagamento imediato de aluguéis unilateralmente arbitrados ostenta
evidente caráter satisfativo, o qual exige firme demonstração da verossimilhança
do direito invocado não verificada no caso concreto.
Outrossim, tal medida não se mostra imprescindível ao
resultado prático, sendo certo que o arbitramento do valor do aluguel demanda
produção probatória.
Por esses fundamentos, meu voto acolhe em parte
os declaratórios apenas para sanar o erro material indicado, sem alteração
na solução jurídica conferida à causa.
RÔMOLO RUSSO
Relator